Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. RECURSO DE UM CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO REQUERENTE. CARÁTER OBJETIVO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE.
1. Admite-se a revisão criminal quando o pedido revisional estiver fundamentado em sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, na forma do art. 621, incisos I, do Código de Processo Penal.
2. Verificando-se o redimensionamento da pena por recurso de um dos corréus, tendo por fundamento critérios objetivos, entende-se que a decisão poderá se estender em benefício do requerente, nos moldes do art. 580, do CPP.
3. Revisão criminal admitida e julgada procedente.